Tribunal: TJSP
Processo: 1026222-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Queda em ribanceira – Extinção do processo sem resolução do mérito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Prescrição (Inteligência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor) – Ausência de interrupção da prescrição – Ação proposta no Rio de Janeiro por advogado com a OAB suspensa – Atos nulos de pleno direito, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Queda em ribanceira – Extinção do processo sem resolução do mérito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Prescrição (Inteligência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor) – Ausência de interrupção da prescrição – Ação proposta no Rio de Janeiro por advogado com a OAB suspensa – Atos nulos de pleno direito, nos termos do art. 4, parágrafo único, do EOAB – Inaplicabilidade do disposto no art. 219, do Código de Processo Civil de 1973 – Ação proposta após o prazo de 5 anos – Prescrição – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.